Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010240-82.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravantes: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS e outros
Agravados: ÁLVARO ANDRÉ GOMES e outros
Número do Protocolo: 1010240-82.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 129679168, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo” e que “o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição”, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021, certifique-se acerca do recolhimento do preparo recursal e, em caso positivo, retornem imediatamente os autos conclusos para impulso procedimental cabível.
Caso decorrido “in albis” aludido lapso temporal, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, recolham em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator